Tribunal: TJES
Processo: 5019964-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019964-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEMERSON NEVES DE ALMEIDA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEMERSON NEVES DE ALMEIDA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Francisco/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, indiciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação idônea e baseada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao periculum libertatis, devidamente demonstrados por fundamentação concreta.

4.

A decisão que decretou a custódia cautelar indicou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela prática de homicídio tentado qualificado, com múltiplos disparos de arma de fogo em local público e mediante premeditação.

5.

A segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, diante da elevada periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta imputada.

6.

A prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a conveniência da instrução criminal, ante os indícios de coação à principal testemunha, inserida em contexto de violência doméstica e psicológica.

7.

O risco de fuga do distrito da culpa, demonstrado pela evasão do paciente do local dos fatos e pela não localização após a prática delitiva, reforça a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal.

8.

As condições pessoais favoráveis alegadas, como residência fixa e emprego lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2.
Indícios de coação a testemunha e risco de fuga legitimam a custódia cautelar para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019964-21.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEMERSON NEVES DE ALMEIDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DIEMERSON NEVES DE ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Criminal
da Comarca
de
São Francisco
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi indiciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui residência fixa e emprego lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a sentença no pedido de prisão preventiva de ID nº 81719231 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] In casu, verifica-se que ao representado é imputada a prática de homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima cominada ao delito ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão. Sendo assim, resta preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na espécie,
constata-se que a necessidade da prisão cautelar se justifica na gravidade concreta do crime de homicídio tentado, mormente por ter sido praticado em local público, de forma premeditada, tendo sido desferidos seis disparos de arma de fogo contra a vítima, e não se consumando o crime, por circunstâncias alheias à vontade do representado
.

Ressalto ainda, que a principal testemunha dos fatos, Sra. CRISTIANE NONATO VICENTE, companheira do investigado e filha da vítima, demonstra estar submetida a ciclo de violência doméstica e psicológica, o que compromete a espontaneidade de seus depoimentos, em razão de apresentar relatos contraditórios e negações inverossímil da ocorrência de disparos, revelando forte indício de coação. A prisão, neste ponto, visa garantir a integridade e liberdade da testemunha, de modo a assegurar a colheita isenta da prova oral.

Ademais,
o investigado evadiu-se do local dos fatos, resistindo à abordagem policial e não foi mais localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido
. Há, portanto, risco de fuga do distrito da culpa, o que justifica a segregação cautelar para garantir o prosseguimento regular do feito.”

Corroborando com os fundamentos acima esposados, o juízo
a quo
, no termo da audiência de custódia (ID 82071948 dos autos originários) assim apontou:

“
[...] 1) No tocante ao cumprimento de mandado de prisão não vislumbro nenhum vício, razão pela qual mantenho pela sua higidez. Outrossim, a prisão preventiva mantenho pelos próprios fundamentos da decisão presente no ID 81719231, ressaltando que
não há alteração fática
, na forma no artigo 316 do Código de Processo Penal”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.